Tribunal: STJ
Processo: 0052158-67.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073665 - SP(2026/0052158-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DYOGO CESAR RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta
habeas corpus
prática do crime previsto no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
2. Fato relevante. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, com
fundamento na apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (porções
de cocaína,
e maconha), além de rádios comunicadores, aparelho celular e
crack
anotações referentes à venda de entorpecentes, reputadas indicativas de dedicação a
atividades criminosas e de risco à ordem pública.
3. Decisões anteriores. Instâncias ordinárias indeferiram a liberdade provisória e
mantiveram a custódia preventiva, apontando prova da materialidade, indícios
suficientes de autoria e necessidade da segregação para garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal. O Ministério Público Federal opinou pelo não
provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, à luz do
do CPP,
art. 312
considerando a quantidade e a diversidade de drogas e os instrumentos apreendidos.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se, diante das condições pessoais
favoráveis do agravante (primariedade, juventude, ausência de violência ou grave
ameaça) e da alegada possibilidade de incidência do
§ 4o, da
art. 33,
haveria violação ao princípio da homogeneidade e da
Lei n. 11.343/2006,
proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual pena a ser aplicada.
Documento eletrônico VDA56108503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e32442f2-afc6-4b0c-8e50-10a4ac59f265

6. Questão adicional consiste em saber se as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
do CPP, seriam suficientes para acautelar a ordem pública no
art. 319
caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Reconheceu-se que, em respeito à natureza excepcional da prisão preventiva, sua
decretação e manutenção exigem motivação concreta, com demonstração dos
requisitos do
do CPP, reforçados pelas alterações introduzidas pela
art. 312
nos arts. 310, § 5o, e 312, § 3o, do CPP.
Lei n. 15.272/2025
8. Concluiu-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pela gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade e diversidade de drogas
apreendidas, associadas à existência de rádios comunicadores e anotações de tráfico,
circunstâncias que demonstram periculosidade do agravante e risco concreto à ordem
pública.
9. Assentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a quantidade, a natureza
e a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem, por si, constituir fundamento
idôneo para o decreto e a manutenção da prisão preventiva, como expressão da maior
reprovabilidade da conduta e do risco de reiteração delitiva.
10. Registrou-se que condições pessoais favoráveis, como primariedade, juventude,
residência fixa e ausência de violência ou grave ameaça, não impedem a decretação
ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os elementos concretos
autorizadores da medida.
11. Entendeu-se que as medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP
art. 319
são insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto, diante da
gravidade efetiva da conduta e do risco de reiteração delitiva revelados pelos
elementos apreendidos.
12. Afastou-se a alegada violação ao princípio da homogeneidade e da
proporcionalidade, por depender a análise de eventual regime inicial ou de substituição
da pena de cognição exauriente pelo juízo de origem, sendo inviável o prognóstico de
pena e de regime em sede de
ou de agravo regimental.
habeas corpus
13. Concluiu-se inexistir teratologia ou flagrante ilegalidade no decreto prisional, razão
pela qual não se justifica a revogação da custódia cautelar na via estreita do habeas
corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão
monocrática que indeferiu liminarmente o
e preservou a prisão
habeas corpus
preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
1. A quantidade, a natureza e a diversidade das drogas apreendidas, aliadas a
instrumentos típicos do tráfico, constituem fundamento idôneo para a decretação e
manutenção da prisão preventiva, por evidenciarem gravidade concreta da conduta e
risco à ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não obstam a prisão preventiva quando
presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sendo
inadequadas medidas cautelares alternativas em tais hipóteses.
3. A análise do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade entre prisão
preventiva e eventual pena deve ser realizada pelo juízo de origem, após cognição
exauriente, sendo inviável o prognóstico de pena e regime em sede de habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
o, LVII; CPP, arts. 282, I e II; 301 e
CF/1988, art. 5
seguintes; 310, II e § 5o; 312, caput e § 3o; 313, I; 319; 580; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput e § 4o;
(alterações dos arts. 310, § 5o, e 312, § 3o, do CPP).
Lei n. 15.272/2025
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
550.382/RO,
Dantas, Quinta Turma, DJe 13.03.2020; STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro
115.823/RS,
Dantas, Quinta Turma, DJe 30.09.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
1.001.217/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 08.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2024, DJe
904.373/SP,
12.06.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
214.187/BA,
28.05.2025, DJEN 04.06.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Sebastião
229.143/PR,
Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026.
Documento eletrônico VDA56108503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e32442f2-afc6-4b0c-8e50-10a4ac59f265

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e32442f2-afc6-4b0c-8e50-10a4ac59f265

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073665 - SP(2026/0052158-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DYOGO CESAR RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta
habeas corpus
prática do crime previsto no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
2. Fato relevante. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, com
fundamento na apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (porções
de cocaína,
e maconha), além de rádios comunicadores, aparelho celular e
crack
anotações referentes à venda de entorpecentes, reputadas indicativas de dedicação a
atividades criminosas e de risco à ordem pública.
3. Decisões anteriores. Instâncias ordinárias indeferiram a liberdade provisória e
mantiveram a custódia preventiva, apontando prova da materialidade, indícios
suficientes de autoria e necessidade da segregação para garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal. O Ministério Público Federal opinou pelo não
provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55841391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: 677c739c-1a42-4b3c-8b10-57e708b5d1ae

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, à luz do
do CPP,
art. 312
considerando a quantidade e a diversidade de drogas e os instrumentos apreendidos.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se, diante das condições pessoais
favoráveis do agravante (primariedade, juventude, ausência de violência ou grave
ameaça) e da alegada possibilidade de incidência do
§ 4o, da
art. 33,
haveria violação ao princípio da homogeneidade e da
Lei n. 11.343/2006,
proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual pena a ser aplicada.
6. Questão adicional consiste em saber se as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
do CPP, seriam suficientes para acautelar a ordem pública no
art. 319
caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Reconheceu-se que, em respeito à natureza excepcional da prisão preventiva, sua
decretação e manutenção exigem motivação concreta, com demonstração dos
requisitos do
do CPP, reforçados pelas alterações introduzidas pela
art. 312
nos arts. 310, § 5o, e 312, § 3o, do CPP.
Lei n. 15.272/2025
8. Concluiu-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pela gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade e diversidade de drogas
apreendidas, associadas à existência de rádios comunicadores e anotações de tráfico,
circunstâncias que demonstram periculosidade do agravante e risco concreto à ordem
pública.
9. Assentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a quantidade, a natureza
e a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem, por si, constituir fundamento
idôneo para o decreto e a manutenção da prisão preventiva, como expressão da maior
reprovabilidade da conduta e do risco de reiteração delitiva.
10. Registrou-se que condições pessoais favoráveis, como primariedade, juventude,
residência fixa e ausência de violência ou grave ameaça, não impedem a decretação
ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os elementos concretos
autorizadores da medida.
11. Entendeu-se que as medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP
art. 319
são insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto, diante da
gravidade efetiva da conduta e do risco de reiteração delitiva revelados pelos
elementos apreendidos.
12. Afastou-se a alegada violação ao princípio da homogeneidade e da
proporcionalidade, por depender a análise de eventual regime inicial ou de substituição
da pena de cognição exauriente pelo juízo de origem, sendo inviável o prognóstico de
pena e de regime em sede de
ou de agravo regimental.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55841391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: 677c739c-1a42-4b3c-8b10-57e708b5d1ae

13. Concluiu-se inexistir teratologia ou flagrante ilegalidade no decreto prisional, razão
pela qual não se justifica a revogação da custódia cautelar na via estreita do habeas
corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão
monocrática que indeferiu liminarmente o
e preservou a prisão
habeas corpus
preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
1. A quantidade, a natureza e a diversidade das drogas apreendidas, aliadas a
instrumentos típicos do tráfico, constituem fundamento idôneo para a decretação e
manutenção da prisão preventiva, por evidenciarem gravidade concreta da conduta e
risco à ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não obstam a prisão preventiva quando
presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sendo
inadequadas medidas cautelares alternativas em tais hipóteses.
3. A análise do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade entre prisão
preventiva e eventual pena deve ser realizada pelo juízo de origem, após cognição
exauriente, sendo inviável o prognóstico de pena e regime em sede de habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
o, LVII; CPP, arts. 282, I e II; 301 e
CF/1988, art. 5
seguintes; 310, II e § 5o; 312, caput e § 3o; 313, I; 319; 580; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput e § 4o;
(alterações dos arts. 310, § 5o, e 312, § 3o, do CPP).
Lei n. 15.272/2025
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
550.382/RO,
Dantas, Quinta Turma, DJe 13.03.2020; STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro
115.823/RS,
Dantas, Quinta Turma, DJe 30.09.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
1.001.217/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 08.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2024, DJe
904.373/SP,
12.06.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
214.187/BA,
28.05.2025, DJEN 04.06.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Sebastião
229.143/PR,
Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por DYOGO CESAR RIBEIRO contra
decisão singular por mim proferida, às fls.
em que indeferi liminarmente o
79/85,
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante apontou ausência de fundamentação idônea
para a decretação da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos previstos no
do Código de Processo Penal – CPP.
art. 312
Documento eletrônico VDA55841391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: 677c739c-1a42-4b3c-8b10-57e708b5d1ae

Aduz que, conforme a própria moldura fática do acórdão impugnado, os rádios
comunicadores e as anotações foram localizados “no chão do quintal”, área externa da
residência onde o agravante morava, e não em sua posse direta, de modo que a
atribuição desses objetos exclusivamente ao paciente configuraria indevida
responsabilidade penal objetiva. Acrescenta que o aparelho celular constitui objeto de
uso lícito e comum, e que inexistiria perícia ou qualquer indício de que as anotações
lhe pertencessem.
Argumenta, ainda, que a quantidade de entorpecentes apreendida,
aproximadamente 330 gramas no total, embora não irrelevante, não se mostra
exorbitante a ponto de, por si só, demonstrar periculosidade social apta a justificar a
prisão preventiva, sobretudo diante da primariedade do paciente, de sua juventude e
do fato de ter sido surpreendido enquanto dormia em sua residência.
Alega também violação ao princípio da homogeneidade, ao argumento de que,
diante da primariedade do paciente, da ausência de violência e da viabilidade de
incidência da causa especial de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
a manutenção da prisão preventiva em regime mais gravoso
Lei n. 11.343/2006,
configuraria antecipação indevida de pena, uma vez que a provável sentença final
poderia fixar regime mais brando ou mesmo admitir substituição da pena privativa de
liberdade.
Requer, assim, a reconsideração do
ou o provimento do recurso,
decisum
pelo órgão colegiado, a fim de que seja concedida a ordem de
.
habeas corpus
O Ministério Público Federal - MPF manifestou-se, às fls.
pelo não
107/114,
provimento do agravo regimental.
É o breve relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Conforme outrora consignado, buscou-se, com a impetração, a revogação da
custódia cautelar do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares
alternativas.
Por oportuno, segue transcrição de excertos do acórdão impugnado, o qual
denegou a ordem de
mantendo, assim, o decreto preventivo:
habeas corpus,

"O paciente foi preso em flagrante delito e
denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas
porque, segundo a denúncia (fls.
da origem):
64/65

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 20 de outubro
de 2025, por volta das 01h50min, na Rua João Matheus de
Barros, no 1210, bairro Centro (São João Novo), cidade e
comarca de São
DYOGO CESAR RIBEIRO,
Roque/SP,
devidamente qualificado a fls. 10, guardava e trazia consigo,
Documento eletrônico VDA55841391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: 677c739c-1a42-4b3c-8b10-57e708b5d1ae

para fins de traficância, drogas, consistindo, no total, em 107
(cento e sete) porções de cocaína, pesando aproximadamente
150g; 72 (setenta e duas) porções de cocaína em forma de
crack, pesando aproximadamente 65g; e 21 porções de
Cannabis sativa L, droga popularmente conhecida como
maconha, pesando aproximadamente 114g; conforme consta
no auto de constatação preliminar de substância entorpecente
de fls.
substâncias essas consideradas entorpecentes,
16/17,
fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar

Em sede de audiência de custódia, a prisão em
flagrante foi convertida em prisão preventiva, mencionando-
se que, embora primário o paciente, foram apreendidas
grande quantidade e variedade de drogas, além de rádios
transmissores e anotações, circunstâncias concretas que
demonstram a necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública. Confira-se: (fls.
da
33/35
origem).

Vistos. Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em face
de DYOGO CESAR RIBEIRO pela prática, em tese, do crime
previsto no
da
Segundo consta dos
art. 33
Lei11.343/2006.
Autos, os Guardas Civis Municipais realizavam patrulhamento
de rotina quando avistaram indivíduo que teria empreendido
fuga ao perceber a aproximação da guarnição. Os guardas,
acompanhando a fuga do indivíduo, adentraram na residência
do custodiado, onde foram localizadas 107 porções de pó
branco análogo a cocaína, 72 porções de crack, 21 porções de
maconha, dois rádios comunicadores, um aparelho celular e
algumas anotações em papeis que fazem referencia a venda de
entorpecentes. Questionado em âmbito policial, DYOGO negou
o comércio de entorpecentes, afirmando que mora no local há
pouco com outros amigos; que as drogas encontradas não
estavam dentro de casa e nem em sua posse e sim no quintal,
que alguém que entrou na casa juntamente com os guardas as
teria jogado ali. Declara ainda que não vendeu nada ao outro
indivíduo que teria adentrado na residência. Depreende-se da
análise dos autos que o flagrante mostra-se formalmente em
ordem, eis que foram devidamente observadas as regras
procedimentais dispostas nos arts. 301 e seguintes do Código
de Processo Penal e
da
Observo que
art. 50
Lei 11.343/2006.
não ficou demostrado qualquer ilegalidade no momento da
prisão, tampouco há notícia de abuso ou excesso na ação
policial, bem como foi respeitado o prazo de comunicação da
prisão. Há suficientes indícios de autoria delitiva e provas da
existência do crime, conforme se depreende das oitivas
testemunhais coligidas na fase policial. Presentes, também, o
Autod e Exibição e Apreensão e Auto de Constatação
Preliminar de Substância Entorpecente. O Ministério Público
postulou pela conversão do flagrante em preventiva. A Defesa
pugnou pela liberdade provisória. É o que cumpria relatar.
Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em
flagrante em prisão preventiva, na forma do
inc. II, do
art. 310,
CPP. Em que pese as Certidões de Antecedentes Criminais
jungidas revelarem que se trata de custodiado primário, observo
que é iterativo o entendimento dos tribunais de que os atributos
favoráveis dos agentes, tais como primariedade, bons
Documento eletrônico VDA55841391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: 677c739c-1a42-4b3c-8b10-57e708b5d1ae

antecedentes, endereço fixo, etc, por si só, não bastam para a
concessão da liberdade provisória, se presentes os requisitos
da custódia preventiva, como é o caso dos autos, impondo-se a
necessária segregação cautelar para a garantia da ordem
pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar
a aplicação da lei penal, tudo nos moldes do
com a
art. 312,
redação conferida pela
e 313, inciso I,
Lei no 13.964/2019
ambos do CPP. Ademais, foram apreendidas grande
quantidade e variedade de entorpecentes, rádios transmissores
e anotações, o que indica que o custodiado se dedica ao
exercício das atividades criminosas. Assim, existem nos autos
prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese),
punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e
indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos
colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os
depoimentos dos agentes encarregados da diligência. A
conduta praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que tem
subvertido
a
paz
social.
Presentes,
neste
instante,
circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia,
para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da
lei penal. Não há como ser deferida a liberdade, neste
momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a
sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de
fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de
desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem
como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei
penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a
liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito,
subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a
custódia, para impedir eventuais recidivas. O delito em questão
é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de
outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização
adequado. Ademais, prematura incursão aprofundada no
mérito, inclusive quanto a eventual privilégio, cuja aplicação
somente será viável após regular instrução, a possibilitar melhor
compreensão dos fatos, e aferição concreta das situações
pessoais. Plenamente justificada, pois, a manutenção da
custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os
pleitos benéficos à defesa. Expeça-se mandado de prisão,
comas cautelas de praxe (...)?

Não vislumbro teratologia ou ilegalidade na r.
decisão a permitirem a concessão da ordem, pois a
decisão encontra-se devidamente fundamentada em
circunstâncias concretas do delito, como a apreensão de
grande quantidade de drogas variadas, anotações e rádios
transmissores. Trata-se de fundamentação idônea e
suficiente para justificar a custódia cautelar, conforme
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Ademais, inviável realizar prognóstico das penas ou
regime a serem aplicados em caso de eventual
condenação, sob a pena de incidir em supressão de
instância. Nesse contexto, mostra-se insuficiente a
aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal." (fls.
).
11/15

Documento eletrônico VDA55841391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: 677c739c-1a42-4b3c-8b10-57e708b5d1ae

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no
do CPP.
art. 312
Mais recentemente, a
também promoveu alterações na
Lei n. 15.272/2025
legislação processual, a qual, enaltecendo orientações já consolidadas por esta Corte
Superior, positivou circunstâncias a serem consideradas na conversão do flagrante em
custódia preventiva, bem como na avaliação sobre a periculosidade do agente, para
fins de reconhecimento do risco à ordem pública (arts. 310, § 5o, e 312, § 3o, ambos do
Código de Processo Penal).
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da
inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente
deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido
demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante. Destacou-se,
além da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas em posse do paciente
- 107 porções de cocaína, pesando aproximadamente 150 g; 72 porções de
,
crack
pesando aproximadamente 65 g; e 21 porções de maconha, pesando
aproximadamente 114g -, a apreensão de instrumentos comumente utilizados na
prática do tráfico de drogas, como dois rádios comunicadores, um aparelho celular e
algumas anotações em papéis que fazem referência à venda de entorpecentes;
circunstâncias que demonstram risco concreto ao meio social e justificam a
manutenção da custódia cautelar.
Impende consignar que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "a
quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir
" (AgRg no HC
Rel.
de fundamento ao decreto de prisão preventiva
550.382/RO,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
.
13/3/2020)
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública. Não há falar, portanto, em existência de
evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Ilustrativamente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO RE
GIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55841391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: 677c739c-1a42-4b3c-8b10-57e708b5d1ae

1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva do agravante por tráfico de drogas.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na
apreensão de significativa quantidade de drogas, dinheiro,
petrechos para comercialização e caderno de anotações,
além de indícios suficientes de autoria, visando garantir a
ordem pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, considerando
a quantidade e diversidade das drogas apreendidas.
III. Razões de decidir
3. A decisão impugnada está em consonância com
a jurisprudência do Tribunal Superior, que admite a prisão
preventiva quando a quantidade e diversidade de
entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato.
4. A gravidade concreta da conduta delitiva justifica
a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem
pública,
sendo
insuficientes
medidas
cautelares
alternativas.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode
ser mantida quando a quantidade e diversidade de drogas
apreendidas evidenciam a maior reprovabilidade do fato. 2.
Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a
gravidade concreta da conduta delitiva justifica a prisão
preventiva para garantir a ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
711.616/SP,
julgado em 22.02.2022; STJ, HC
Rel. Min.
425.704/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
27.02.2018.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.001.217/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN
3/9/2025,
de
)
8/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO DE
DROGAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para ser compatível com o Estado Democrático
de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade
quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção
de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a
manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter
excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial
deve ser suficientemente motivada, mediante análise da
concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos
282, incisos I e II
312 do CPP.
c/c
2. Na hipótese, no que tange à fundamentação para
impor a segregação cautelar, a Corte de origem, ao
minudenciar os fatos, salientou que "o paciente estaria
associado ao corréu Willeader, com quem teria sido
apreendida 1.550 porções de maconha, com peso líquido
de 507, 5g, enquanto com o paciente teria sido localizado
Documento eletrônico VDA55841391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: 677c739c-1a42-4b3c-8b10-57e708b5d1ae

um rádio comunicador e caderno com anotações típicas de
tráfico de drogas".
3. A esse respeito é imperioso ressaltar que,
"consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido
de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos
entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento
ao decreto de prisão preventiva" (RHC n.
Rel.
115.823/RS,
Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
)
30/9/2019.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
904.373/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe de
)
12/6/2024.

Vale asseverar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido
de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice,
por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais
da cautela.
Importante, ainda, destacar ser inaplicável medida cautelar alternativa quando
as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para manutenção da ordem pública.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RESGUARDAR
A
ORDEM
PÚBLICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que
estejam presentes os requisitos previstos no
do
art. 312
Código de Processo Penal.
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade, pois deve ser
considerada a gravidade efetiva da conduta delituosa
(preso em flagrante com significativa quantidade de
substância entorpecente).
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do
agravante não garantem a revogação da custódia
cautelar, uma vez que presentes os requisitos
necessários à segregação cautelar.
4. Presentes fundamentos consistentes à
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão.
5. Alegação de eventuais nulidades na prisão em
flagrante fica superada com a conversão em prisão
preventiva, uma vez preenchidos os requisitos para a
segregação cautelar.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Og
214.187/BA,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
)
4/6/2025.
Por fim, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia
cautelar e eventual condenação, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de
Documento eletrônico VDA55841391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: 677c739c-1a42-4b3c-8b10-57e708b5d1ae

origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso
concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que
poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime
diverso do fechado.
Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE
EVIDENCIAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA
GARANTIR
A
ORDEM
PÚBLICA.
SUPOSTO
INTEGRANTE DE GRUPO VOLTADO AO TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. RÉU FORAGIDO.
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI
PENAL.
EXTENSÃO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR
CONCEDIDA A TRÊS CORRÉUS. INAPLICABILIDADE DO
DO CPP. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL
ART. 580
DISTINTA. HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES.
MEDIDAS
PROGNÓSTICO
DE
PENA
INVIÁVEL.
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
1. Mantém-se a prisão preventiva para assegurar a
aplicação da lei penal, diante da condição de foragido
reconhecida pelas instâncias ordinárias.
2. A constituição de advogado não afasta a
condição de foragido, sendo inviável desconstituí-la na via
do habeas corpus por demandar dilação probatória.
3. Admitir a negociação dos termos de retorno do
réu à jurisdição, condicionando-a à revogação da prisão,
inverte a lógica do sistema processual penal, esvazia a
autoridade das decisões judiciais e premia quem
voluntariamente se subtrai à aplicação da lei. A
apresentação à Justiça deve ser espontânea e
incondicionada.
4. A participação em organização criminosa reforça
a necessidade da custódia cautelar, para interromper ou
reduzir sua atuação.
5. Inaplicável o
do Código de Processo
art. 580
Penal para estender prisão domiciliar concedida a corréus
em situação fático-processual distinta, uma vez que o
agravante está foragido e os corréus beneficiados foram
presos em 5/9/2024.
6. A análise do princípio da homogeneidade e da
proporcionalidade da prisão preventiva em relação a
eventual pena a ser aplicada deve ser realizada pelo
juízo de origem, após cognição exauriente dos fatos e
provas.
7. Medidas cautelares alternativas são insuficientes
para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
especialmente diante da condição de foragido do
agravante.
8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
229.143/PR,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026,
DJEN de
)
17/3/2026.
Documento eletrônico VDA55841391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: 677c739c-1a42-4b3c-8b10-57e708b5d1ae

Nesse contexto, não verifiquei a presença de constrangimento ilegal capaz de
justificar a revogação da custódia cautelar do agravante.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55841391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: 677c739c-1a42-4b3c-8b10-57e708b5d1ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.073.665 / SP
Número Registro: 2026/0052158-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024532720258260378 23617912025 24532720258260378 30149222420258260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DYOGO CESAR RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DYOGO CESAR RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO : VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56082974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:59
Código de Controle do Documento: d54fdeaf-269a-47f2-9c1a-75ccf1515b42

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:59
Código de Controle do Documento: d54fdeaf-269a-47f2-9c1a-75ccf1515b42